Tribunal: TCU
Processo: 044.790/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.790/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agnilda da Silva Barros (XXX.026.357-XX); Alayde Moraes de Sa (XXX.273.697-XX); Geraldo da Cunha Policarpo (XXX.833.307-XX); Maria Helena Duarte Pinto (XXX.168.357-XX); Maria Madalena Freitas Fuly (XXX.648.737-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.349.577-XX); Natalia de Araujo Chaves Correa (XXX.881.897-XX); Sueli Tatsch Sabino (XXX.298.267-XX); Tereza Bhering da Silva Amaral (XXX.920.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.